Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-04.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - OMBRO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante no ombro direito da obreira, bem como ausente nexo com o labor,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - OMBRO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E NEXO LABORAL – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante no ombro direito da obreira, bem como ausente nexo com o labor, indevida a indenização acidentária - Sentença reformada – Improcedência decretada – Recurso do I.N.S.S. e reexame necessário providos, prejudicado o recurso da autora.